Tribunal: TJSP
Processo: 2170633-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2021 – Decisão que recebeu o recurso de apelação como embargos infringentes, rejeitando-os – Recurso incabível – Valor inferior ao de alçada – Inadmissibilidade da via recursal – Art. 34, da Lei 6.830/80 – REsp. 1168625/MG e REsp. 1743062/SC – Recurso não conhecido.